Tribunal: TJMT
Processo: 1030340-03.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030340-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAIDES FRANCISCO DOURADO - CPF: 535.296.771-91 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1030340-03.2020.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PEDIDO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NEXO CAUSAL COMPROVADO - LAUDO PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A recusa da seguradora em receber o pedido administrativo do seguro DPVAT configura interesse de agir para o ajuizamento da ação.

O laudo pericial que atesta a invalidez permanente e o nexo causal com o acidente de trânsito é suficiente para a comprovação do direito à indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 1030340-03.2020.8.11.0041

APELANTE:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

APELADO:
Otaides Francisco Dourado

11ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.

Ação
: cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

Sentença
: julgou parcial procedente a ação, e condenou o apelante ao pagamento de R$ 5.568,75 a parte autora, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 na forma do artigo 85, § 8º, do CPC.

Apelação
(Id.

224716341): Suscita, preliminarmente, falta de interesse de agir ao argumento que o autor não teria apresentado a documentação completa na esfera administrativa, o que teria impossibilitado a análise do pedido de indenização. No mérito, sustenta a ausência de prova do nexo causal entre o acidente e as lesões.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, ou subsidiariamente que o pedido seja julgado improcedente por ausência de prova do acidente, do nexo causal e da invalidez permanente.

Contrarrazões
(Id. 224716345): Defende a manutenção da sentença, afirma que a negativa da seguradora em receber o pedido administrativo e a apresentação de contestação de mérito demonstram o interesse de agir.

Sustenta que as provas apresentadas, bem como o laudo pericial, são suficientes para comprovar o acidente, o nexo causal e a invalidez permanente.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1030340-03.2020.8.11.0041

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Otaides Francisco Dourado
na ação de cobrança de seguro DPVAT e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 5.568,75, com acréscimo de correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação.

Primeiramente, a preliminar se confunde com o mérito e assim será analisada.

O autor alega ter sofrido um acidente de trânsito em 01/06/2020, o que resultou em invalidez permanente. Sustenta que a seguradora se recusou a receber o pedido administrativo de indenização, o que motivou o ajuizamento da ação.

No que tange à
alegação de falta de interesse de agir
, em razão da suposta ausência de apresentação de toda a documentação na esfera administrativa, entende-se que a preliminar não merece prosperar.

O autor comprovou nos autos que deu entrada no pedido administrativo junto à seguradora (ID 224716305 e 224716315), de modo que a negativa da seguradora em receber o pedido administrativo já configura interesse de agir para o ajuizamento da ação.

Ademais, a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da seguradora for contrário à postulação do segurado, o que restou demonstrado nos autos.

No que tange à ausência de prova do nexo causal, a alegação da seguradora também não merece prosperar.

O autor juntou aos autos o prontuário médico e demais documentos (ID 224716304) que comprovam o acidente e o atendimento médico após o ocorrido, evidencia o nexo causal entre o acontecimento e as lesões.

Além disso, o laudo pericial (ID 224716331) corrobora a existência do nexo causal, ao atestar que as lesões são decorrentes do acidente.

Colaciona-se fragmento da conclusão do laudo pericial:

“CONCLUSÃO

A parte autora
foi vítima de acidente motociclístico na data de 01/06/2020
, quando sofreu fratura mão direita e ferimento tornozelo esquerdo, sendo tratamento conservador.
No momento da avaliação pericial permite estabelecer nexo causal entre o acidente e a lesão apresentada
, INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA MÉDIA, de (50%) EM MÃO DIREITA E INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA LEVE, DE (25%) EM TORNOZELO ESQUERDO”

Desse modo, observa-se que o autor comprovou o acidente, o nexo causal e a invalidez permanente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, se mantém a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024